Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DOS CREDORES. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE DEVE ASSEGURAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. É admissível excepcionalmente a constrição parcial das verbas remuneratórias previstas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Em atenção às particularidades do caso concreto, a constrição é reduzida de 1/3 para 15% da remuneração do devedor a fim de assegurar sua subsistência digna.
III. Recurso provido em parte.